Tribunal: TJBA
Processo: 0501590-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501590-39.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SIDNEI ROCHA DOS SANTOS JÚNIOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO, AFASTAMENTO DA MAJORANTE, REDUÇÃO PELA TENTATIVA E APLICAÇÃO DE ATENUANTES ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Sidnei Rocha dos Santos Júnior contra sentença condenatória pela prática dos crimes de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, na forma tentada e consumada, e reconhecida a continuidade delitiva (CP, arts. 157, § 2º-A, I; 14, I e II; e 71). O apelante foi condenado a 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 17 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para furto simples, o afastamento da majorante de arma de fogo, a aplicação da fração redutora máxima da tentativa, o reconhecimento da confissão espontânea e a fixação da pena no mínimo legal com substituição por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) examinar se o fato deve ser desclassificado de roubo para furto; (iii) verificar a incidência da majorante do emprego de arma de fogo; (iv) estabelecer a fração redutora pela tentativa; e (v) apreciar se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoria e a materialidade restam comprovadas por meio do auto de exibição e apreensão de revólver calibre .38, dos vídeos de monitoramento da loja, e dos depoimentos da vítima, do proprietário e dos policiais militares que flagraram o apelante no local do crime. O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para fundamentar condenação, quando prestado em juízo e corroborado por outros elementos, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 1.770.014/MT e AgRg no AgRg no AREsp 1.718.143/MT). Inviável a desclassificação para furto, uma vez que as provas demonstram o emprego de arma de fogo e grave ameaça à vítima, configurando o tipo penal do art. 157 do Código Penal. Mantida a majorante do § 2º-A, I, do art. 157, pois há provas do uso da arma de fogo na empreitada criminosa, sendo desnecessária a apreensão e perícia para sua configuração, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 720.951/MS). Correta a aplicação da fração redutora de 2/5 pela tentativa, considerando o iter criminis percorrido e a intervenção policial que impediu a consumação. Incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante, em observância à Súmula 231 do STJ e ao entendimento do STF (ARE 1007916 AgR). Adequada a majoração pela continuidade delitiva (art. 71 do CP) e mantido o regime inicial semiaberto, diante do quantum de pena fixado e da natureza dos crimes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O depoimento de policiais é meio de prova válido para a condenação, quando coerente e harmônico com os demais elementos de prova. O emprego de arma de fogo, ainda que não apreendida ou periciada, configura a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, se comprovado por outros meios de prova. É incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231 do STJ. A fração redutora da tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, podendo ser inferior ao máximo de 2/3. Mantém-se o regime semiaberto para pena superior a quatro anos e não superior a oito anos, ausentes circunstâncias que justifiquem regime mais brando. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, I e II; 59; 65, III, b; 71; 157, § 2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.03.2022, DJe 01.04.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15.12.2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.718.143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.05.2021; STF, ARE 1007916 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19.05.2017, DJe 29.05.2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.° 0501590-39.2020.8.05.0001, de Salvador/Ba, em que figura como apelante SIDNEI ROCHA DOS SANTOS JÚNIOR, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.